Tribunal: TJDFT
Processo: 0709025-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709025-15.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1009 - Paradigmas REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL), no prazo sucessivo de 10 (dez dias), a iniciar pela parte recorrente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito